Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão, contradição e obscuridade. Abuso do direito de ação. Litigância predatória. Confissão ficta. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Dano moral in re ipsa. Inexistência de vícios. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte embargante, ao fundamento de omissão, contradição e obscuridade.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar a tese de abuso do direito de ação e ao não reconhecer a confissão ficta; (ii) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer a multiplicidade de litígios e afastar conduta persecutória; e (iii) determinar se houve obscuridade no afastamento do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e do dano moral presumido.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois consignou expressamente que a multiplicidade de demandas judiciais, procedimentos administrativos ou manifestações públicas não configura, por si, abuso do direito de ação, exigindo-se demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou intuito ilícito. A existência de controvérsias patrimoniais legítimas e a prolação de decisões desfavoráveis não caracterizam litigância predatória, sendo o insucesso consequência inerente ao exercício da jurisdição. O próprio precedente invocado pela embargante (REsp 1.817.845/MS) harmoniza-se com tal compreensão.
4. Não cabe ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indicar previamente os meios probatórios a serem produzidos, competindo-lhe apenas formar seu convencimento com base no acervo probatório constante dos autos.
5. Os fatos supervenientes suscitados, extinção da instituição educacional e juntada de parecer jurídico favorável, não infirmam a ratio decidendi, fundada na ausência de comprovação de finalidade ilícita nos litígios instaurados.
6. A alegação de confissão ficta foi enfrentada de modo expresso e individualizado, concluindo-se pela inaplicabilidade do art. 341 do CPC, inexistindo omissão.
7. Não há contradição interna, pois a fundamentação do acórdão não se apoia na mera quantidade de demandas.
8. Inexiste obscuridade. O afastamento da análise sob perspectiva de gênero foi fundamentado na ausência de vulnerabilidade estrutural ou assimetria de poder entre as partes, que litigam em condições paritárias. Igualmente, quanto ao dano moral in re ipsa, consignou-se tratar-se de hipótese excepcional, não presumida do simples ajuizamento de ações ou da litigiosidade, sendo o dissabor processual insuficiente à configuração de lesão a direito da personalidade.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A multiplicidade de demandas judiciais ou administrativas, por si só, não configura abuso do direito de ação, sendo indispensável prova inequívoca de desvio de finalidade ou intuito ilícito. 2. O dano moral não se presume do simples exercício do direito de ação ou da existência de múltiplos litígios entre as partes. 3. A ausência de vulnerabilidade estrutural ou assimetria de poder afasta a aplicação do julgamento com perspectiva de gênero. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 341; 77 a 81; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.845/MS; STJ, Súmula 98.